Tribunal: TJSP
Processo: 2258117-63.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licitações
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – SANTA CASA DE MISERICÓRDIA -ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – Decisão de indeferimento do benefício pleiteado pela autora – Entidade beneficente, sem fins lucrativos, que se propõe ao exercício da filantropia – Possibilidade de concessão da gratuidade às pessoas jurídicas, desde que fique

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – SANTA CASA DE MISERICÓRDIA -ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – Decisão de indeferimento do benefício pleiteado pela autora – Entidade beneficente, sem fins lucrativos, que se propõe ao exercício da filantropia – Possibilidade de concessão da gratuidade às pessoas jurídicas, desde que fique comprovada a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais – Súmula 481 do STJ – Existência, nos autos, de documentos comprobatórios de que a recorrente enfrenta crítica situação econômico-financeira, de modo a evidenciar a sua impossibilidade financeira – Gratuidade concedida, ressalvado o direito da parte contrária de impugnar o benefício, na forma legal.

LICITAÇÃO – CONTRATO DE GESTÃO COM A SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE – GERENCIAMENTO DO AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADE – AME ARAÇATUBA - EXCLUSÃO DO CERTAME – PERDA DE PRAZO PARA SOLICITAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA -Recurso interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança para suspender liminarmente o ato coator, com determinação de participação da impetrante no certame, ou ao menos a suspensão liminar da licitação até ser proferida sentença na demanda - A concessão da tutela de urgência depende da existência de relevantes fundamentos e provas capazes de demonstrar a probabilidade do direito (fumus boni iuris), bem como a possibilidade de ineficácia do provimento ou risco de causar dano, caso ela seja deferida apenas ao final da ação (periculum in mora) - Havendo dúvida quanto a contagem do prazo da solicitação da visita técnica, entendo ser razoável a suspensão da licitação até a prolação da sentença no mandado de segurança, para a verificação e elucidação da questão quanto a contagem do prazo para se evitar, dessa forma, a eliminação de concorrente por um eventual formalismo exacerbado por parte da Administração Pública - Decisão reformada – Recurso provido.